Tribunal: TJMT
Processo: 1022163-42.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022163-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (PACIENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (IMPETRANTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.578.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 061.197.221-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO MENEZES MARQUES - CPF: 071.412.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– NEGATIVA DE AUTORIA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NO HC PJE 1023159-74.2020.8.11.0000 –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO DAS DEFESAS – COMPLEXIDADE PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE ADMITIDA.

1. Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em
writ
anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão.

2. Constatada a contribuição das defesas para a demora da tramitação processual, bem como, a complexidade da ação penal, composta de oito réus, pluralidade de crimes e de fatos, que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, não há que se falar em excesso de prazo. Inteligência da Súmula 64/STJ. Além do que, encerrada a instrução criminal, ainda que tardiamente, porém, justificadamente, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52/STJ.

3. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, denegada na parte admitida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório constante do id. 112423987, p. 1, fl. 35-pdf, da lavra do eminente Des. Orlando de Almeida Perri:

“
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Aline Alves Meira, presa pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de tráfico de drogas.

Aduz que as decisões que mantiveram a custódia processual são nulas por ausência de fundamentação, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal

Assevera que encontra-se segregada desde 17-12-2019 sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a sua imediata soltura
”.

Instrui a ação mandamental com os documentos nos ids. 112416987 a 112416989, constantes das fls. 15/32-pdf, consistentes em um pedido de revogação da prisão preventiva endereçado ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, termo da audiência de instrução realizada no dia 02/8/2021, e cópia do mandado de prisão preventiva contra a paciente.

A impetração foi distribuída em sede de plantão judiciário de final de semana [id. 112416998, fl. 33-pdf].

O termo de pesquisa de prevenção no id. 112426982 [fl. 34-pdf] apontou a presença de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador.

O eminente Desembargador Plantonista deixou de apreciar o pedido de concessão liminar da ordem, calcando-se na ausência de situação processual passível de análise em plantão [id. 112423987, fls. 35/36-pdf].

O impetrante postulou a retirada dos autos do plantão judiciário e a remessa ao relator prevento [id. 112428481, fl. 37-pdf].

O feito foi redistribuído ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, id. 112450482, fl. 39-pdf.

O termo de pesquisa de prevenção no id. 112553962 [fl. 40-pdf] confirmou a preexistência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 112553964, fl. 41-pdf assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 10/12/2021 [id. 112694483, fls. 42/45-pdf], sob o pálio da anemia probatória do direito ambulatorial que se pretende ver restituído.

Em 02/02/20222 [id. 116594459, fls. 51/52-pdf]], a defesa de
Aline Alves Meira
postulou a reconsideração da decisão liminar, sob a premissa de que ela está a aguardar indefinidamente pela resolução de mérito do presente
writ
repressivo desde 10/12/2021, pois, desde o envio da solicitação de informações nessa data, a autoridade judiciária de origem não se pronunciou nos autos, omitindo a prestação quaisquer esclarecimentos, e, mesmo sendo reiterado email no último dia 31/01/2022, não houve qualquer resposta.

Além disso, segundo anota, em que pese haver petição de revogação da prisão preventiva em primeira instância, nos autos da Ação Penal 0000052-40.2020.8.11.0025, não houve análise desse pedido.

Dentro desse cenário, considerado o absoluto desinteresse da autoridade judiciária de origem, inclusive para prestar informações, requereu fosse reconsiderada a decisão inicial que indeferiu a pretensão de concessão de tutela liminar e concedida liberdade provisória à paciente, mediante substituição por medidas cautelares diversas.

A certidão no id. 117169490 [id. 117169490, fl. 53-pdf] informa que na data de 08/02/2022, foi reiterado novamente o pedido de informações nos presentes autos.

Em 08/02/2022 [id. 117202485, fls. 70/72-pdf], indeferi o pedido de reconsideração por entender que a impetração ressente de prova pré-constituída e indene de dúvida do aventado constrangimento ilegal provocado à paciente.

Em 09/02/2022 [id. 117354999, fls. 57/67-pdf], a autoridade judiciária de origem prestou as devidas informações.

O impetrante novamente compareceu aos autos em 10/02/2022 [id. 117632477, fls. 68/69-pdf], esclarecendo que, malgrado nas informações a autoridade judiciária de origem tenha assinalado o encerramento da instrução criminal, existem pendências relativas a requerimentos formulados pelas partes na fase do art. 402 do CPP, o que justifica a concessão da ordem mandamental, “[...]
diante do descaso do Juiz de origem em analisar os pedidos de revogação da prisão e da fase do 402 do CPP
” [fl. 68-pdf].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, convocado nos termos da Portaria n. 1093/PGJ, opinou pela
extinção parcial do
writ
sem julgamento do mérito
quanto ao tema relacionado à negativa de autoria, e, no mérito, pela
denegação da ordem
:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa agravada e tráfico de drogas majorado – Comando vermelho – Alega excesso de prazo para formação da culpa; falta de fundamentação da decisão constritiva e predicados pessoais favoráveis – Pedido de liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares alternativas – Predicados pessoais favoráveis analisados no julgamento do habeas corpus nº 1019794-12.2020.8.11.0000 – Mera reiteração – Não conhecimento – Entendimento do TJMT – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 8 (oito) denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Audiência de instrução e julgamento realizada – Ação penal na fase do art. 402 do CPP – Incidência da Súmula nº 52 do c. STJ – Excesso de prazo afastado – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontada como integrante de Organização Criminosa Comando Vermelho – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ –
Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
” [id. 118025463, p. 1, fl. 76-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que a impetração ressente da presença de peças que comprovem de forma cabal e indene de dúvida o excesso de prazo da instrução, e, ainda, de qualquer fato novo a desnaturar a conclusão sobre os indícios de autoria e da necessidade da prisão outrora mantida por esta Corte de Justiça, nos termos da ementa abaixo colacionada:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – 2) NEGATIVA DE AUTORIA E A CONDIÇÃO DE MERA USUÁRIA DE DROGAS DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial
” [TJMT, HC PJe 1019794-12.2020.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 25/11/2020, DJE de 02/12/2020].

Nessa esteira, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária,
dependente de prova cabal e pré-constituída
, não é possível delimitar o alegado constrangimento ilegal irrogado à paciente calcado em um eventual
novo cenário fático, diverso do anteriormente decidido por esta Corte de Justiça
, por
deficiência da instrução do
writ
.

Sendo a ação de dignidade constitucional instrumento que demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida, inadmitindo dilação probatória, constitui ônus do impetrante comprovar a alegação de fato novo sobre matéria submetida ao manto da preclusão processual, ainda mais quando se trata de advogado constituído. Nesse sentido:

“[...]
O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
” [STJ, HC n. 317.882/RJ, SEXTA TURMA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, publicado no DJe 31/8/2015].

Assim, infere-se que a matéria relacionada ao debate sobre a autoria delitiva e a desfundamentação do decreto preventivo
já fora discutida e decidida nos autos de HC PJe 1019794-12.2020.8.11.0000, Julgado em 25/11/2020, DJE de 02/12/2020
, de modo que perseguir a mesma análise no presente caso
caracteriza reiteração de pedido já decidido
.

As matérias que traduzem ausência de prova cabal da coautoria delitiva e desnecessidade da prisão cautelar
não deverão ser reavaliadas novamente
, por configurar reiteração de pedido já decidido por esta Corte de Justiça. Além do que, por força das disposições do Enunciado n. 25/TCCrRun/TJMT, sequer se admite o revolvimento de fatos e provas em sede de
writ
para o debate da negativa de autoria.

Acerca do aventado excesso de prazo na instrução processual, ainda que o impetrante não haja trazido prova mínima no presente que pudesse dar suporte à pretensão liberatória, é possível inferir – a partir das informações prestadas pela autoridade judiciária de origem – o historiamento dos principais eventos processuais tirados da Ação Penal n. 0000052-40.2020.8.11.0025, incluindo o necessário esclarecimento sobre a data em que fora dado cumprimento à segregação cautelar de
Aline Alves Meira
, presa preventivamente desde 17/12/2019, e a resolução do pedido de reconhecimento de excesso de prazo em primeira instância:

“
Segundo consta dos autos de ação penal com Numeração única 0000052-40.2020.8.11.0025,
a paciente foi presa no dia 17/12/2019
.

A paciente pugnou pelo relaxamento da prisão (ID. 48608670 fls. 61/66), o qual foi decidido no ID. 48608670 fls. 82/88), in literis:

‘[...] Por sua vez, a Defesa da acusada ALINE ALVES MEIRA requereu o relaxamento da prisão (constrangimento ilegal pelo excesso de prazo), alegando, em síntese, excesso de prazo, uma vez que ‘o pedido de RELAXAMENTO DA PRISAO NÃO TEM RELAÇÃO com primariedade, comprovação de residência ou qualificação; trata-se de uma ILEGALIDADE que, no presente caso, decorre do constrangimento ilegal em razão da não observância da razoabilidade dos prazos processuais’. Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos. Pois bem. Conforme disposto no art. 4º, I, ‘a’, da Recomendação do CNJ n. 62, de 17 de março de 2020 é recomendado aos ‘magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco’, cenário que não significa carta em branco para o desencarceramento, mas bússola ao juiz caso a caso. Partindo dessa orientação, e volvendo os olhos aos autos, tenho que o caso não justifica a revogação da prisão preventiva, isso porque as Defesas não juntaram aos autos nenhum documento médico que indique fatores de risco para contaminação da Covid-19 ou registro de qualquer comorbidade. Sobre a alegação de excesso de prazo, assinalo que o processo vem seguindo o seu trâmite normal. Vejamos: No dia 10/01/2020 foi deferido dilação de prazo para conclusão do inquérito policial e no 12/02/2020 o IP foi remetido para o Cartório Distribuidor para distribuição da ação penal. Ato contínuo, no dia 27/03/2020 a denúncia foi recebida, imprimindo o rito comum ordinário em benefício da defesa dos acusados por se tratar de denúncia que aporta mais de um crime, cujos ritos são distintos. No dia 27/04/2020 este juízo indeferiu o pleito o requerimento de substituição de prisão por medidas cautelares diversas formulado pela Defensoria Pública da Comarca de Cáceres/MT em favor de ALINE ALVES MEIRA e 1º/07/2020 foi juntado os mandados de citação de alguns acusados.

Em 02/07/2020 o acusado Luís Sérgio Divino apresentou defesa preliminar e 10/08/2020 a acusada Aline Alves Meira requereu o relaxamento de sua prisão. Assim, no dia 13/08/2020 este juízo determinou a imediata intimação dos causídicos para apresentar defesa preliminar e nomeou a Defensoria Pública para patrocinar as defesas dos acusados hipossuficientes (Ref: 17). Diante desse panorama, não vislumbro excesso de prazo, tanto mais porque o processo envolve 8 (oito) acusados (havendo necessidade de expedição de cartas precatórias), cuja denúncia aporta crimes complexos (tráfico de entorpecentes, organização criminosa e posso irregular de munição). Além disso, o processo de mais de 7 (sete) volumes nem todos os acusados apresentaram suas defesas preliminares (APESAR DE DEVIDAMENTE CITADOS), registrando-se que a última citação se deu em 21/08/2020, cujo prazo não se esgotou ao acusado João Pedro Menezes Marques. Portanto, não se configura constrangimento ilegal, resguardando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Julgado que sintetiza a questão: ‘HABEAS CORPUS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS E DIVERSOS CRIMES A SEREM APURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRESERVADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. Quanto ao pedido de fixação de competência, o Habeas Corpus não é a via adequada para tal pleito, ante a possibilidade de ser oposta a exceção de incompetência de juízo, nos termos do art. 95 do Código de Processo Penal, razão pela qual não deve ser conhecido em relação a este pedido. II. O caso dos autos é extremamente complexo, envolvendo vários réus e diversos crimes. III. Analisando os autos principais, não se verifica nenhuma paralisação injustificada que possa vir a caracterizar o excesso de prazo e, consequentemente, a coação ilegal quanto a esse aspecto, estando preservados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. O decreto de prisão cautelar proferido pelo MM. Juiz de primeiro grau está fincado em princípios tutelados pela ordem constitucional e apontou fundamentadamente os elementos que caracterizam a indispensabilidade da segregação cautelar. V. A presença de condições subjetivas favoráveis, por si só, não inviabiliza a prisão preventiva. VI. Ordem denegada.’ (TJ-AM - HC: 40008552520208040000 AM 4000855-25.2020.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 04/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020)

De qualquer forma, revisitando as elementares fáticas utilizadas para decretar a prisão de todos acusados, tenho que as circunstâncias empíricas permanecem inalteradas, ou seja, não aportou aos autos nenhum elemento processual novo relevante a justificar a alteração (natureza ‘rebus sic stantibus’ da decisão judicial), cujas razões faço referência ‘per relationem’, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), mormente se levar em conta a gravidade concreta que justificou a prisão dos acusados, demonstrando abalo à ordem pública. Confira-se o trecho da decisão (autos sob o Código n. 149975): ______ ‘(...) No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo relatório de degravação n. 049/2019 e relatório final n. 049/2019/NI Juína, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Com efeito, extrai-se dos autos o relatório de degravação n. 049/2019, no qual a equipe de investigadores efetuou a degravação dos dados dos quatro aparelhos Smartphones apreendidos no momento da prisão em flagrante de Jhonathan Alla Souza e Pedro Lucas Prates da Silva, bem como do adolescente Alisson Rodrigues da Costa, tendo os flagranteados Jhonatan e Pedro sido denunciados nos autos sob o código n. 149763 por tráfico de drogas e promover/constituir/integrar organização criminosa, cuja degravação dos celulares foi devidamente autorizada nos autos sob o código n. 148836. Diante dos dados colhidos das degravações dos aparelhos celulares, constatou-se diversos diálogos via aplicativo WhatsApp supostamente relativos aos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa ligada à Facção Comando Vermelho, sendo que segundo a denúncia constante nos autos sob o código n. 149763, Jhonathan Alla Souza e Pedro Lucas Prates da Silva exerciam possivelmente o papel de disciplina dentro da organização criminosa, o qual segundo narra a denúncia seriam ‘os membros encarregados de fiscalizar a atuação e cobrar dos demais faccionados o estrito cumprimento do estatuto do Comando Vermelho, com a consequente aplicação das respectivas sanções em caso de descumprimento’, cuja organização criminosa é liderada por Evandro (preso) e pelo representado Ederson (foragido, mandado de prisão em aberto), ambos já denunciados nos autos sob os código n. 143352 e 141943 respectivamente. 1.1 Do representado Ederson Antunes Lopes, vulgo ‘Samurai’ Conforme já dito acima, o representado Ederson já foi denunciado nos autos sob o código n. 143352 pela prática dos crimes de integrar OrCrim e tráfico de drogas, havendo contra ele mandado de prisão preventiva em aberto. Ocorre que mesmo estando foragido, continuaria a coordenar a atuação dos demais membros da OrCrim. Para tanto, tem-se utilizado de um grupo de WhatsApp denominado ‘Dspg’, o qual segundo o relatório policial se refere a ‘Disciplina Geral da Facção Comando Vermelho que atua em Juína/MT’, valendo-se do vulgo “Samurai” para repassar as ordens aos demais membros, tais como: cobrança de dívida de drogas e aplicação de sanções em desfavor daqueles que não efetuam o pagamento das drogas adquiridas, cujo grupo era composto pelo adolescente Alisson Rodrigues da Costa, pelos representados Adriano Soares dos Santos (veremos a seguir) e Ederson Antunes Lopes, Jhonathan Alla Souza (denunciado nos autos 149763) e Cleiton Ferreira dos Santos (veremos a seguir). Por meio dos printscreens e áudios transcritos do celular do adolescente Alisson Rodrigues da Costa é possível perceber que o representado Ederson, vulgo ‘Samurai’, enviou a foto de mulher e diz ‘essa dona ai ta devendo 1000 pra familia’, ‘quero que os disciplina chegue junto nela da um choque’. Em seguida, ele determina para que o também representado nestes autos, Cleiton, vulgo ‘RJ’ realize a cobrança de uma pessoa que adquiriu ‘100 G de chá’ e não pagou, bem como em seguida determina que os ‘disciplinas’ apliquem o ‘choqui’. ‘SAMURAI: RJ vê aí u NEGUI da vila lá manu, ele deve 100 G de chá e até agora não acertô com a famia manu! Tem qui tá cobrandu esse cara aí, véi.’ ‘SAMURAI: Olha, esses manu aí nóis vai tê qui dá uns choqui neles, entendeu manu? Porque é siguinti, passa, passa a visão pus cara tá adiantando o rex, manu, us cara soca o dinheiro no cú, achando qui, qui dinheiro de droga é brincadeira manu. Esses cara aí tem qui tá é... como qui fala... tem qui tá levando um choqui porque eles tá tendo uma noção qui o trem não é brincadeira não, manu, u trem é sério véi!’ Dos printscreens também se extrai que os demais integrantes do grupo também reclamam sobre pessoas que não quitam as dívidas das drogas adquiridas, momento em que o representado se mostra irritado e determina que os ‘disciplinas’ devem efetuar cobrança, afirmando “tem qui quebrá nu pau essa molecada aí pa aprendê virá bandidu, véi!’. Confira: ‘RJ: E esse ICE BLACK aí o SAMURAI, você falô com ele? Qui ele tinha falado com cê qui ia pagá, nu sei o que lá! RJ: Não véi, já vai fazê um mês e pouco qui tá devendo seiscentos conto! Pegô comigo já faiz é tempo já. E já foi passado a visão pra ele. Falô qui tá acertando, até hoje nada. SAMURAI: Intão manu já tem qui tá cobrandu, entendeu meu manu? Tem qui tá cobrandu. Sabe da dívida tem qui pagá. Não é andá de peito aberto na rua sabendo que tá devendo a famia não, véio! U baguí é loco! Tem qui quebrá nu pau essa molecada aí pa aprendê virá bandidu, véi! (...) SAMURAI: NEM QUERIA SOLTÁ DROGA PRA ELE, entendeu manu? Mais como u manu CR e os outro... manu JOÃO tava aí na cidade resolvendo uns bo, manu, já nem quis muito nu querê soltá droga pa ele. Só qui us guri falô qui ele ia pagá tudo certo, entendeu? Da última vez qui ele pegô droga, fora essa manu, ele demoro mais di trinta dia pa pagá meu amigo. O manu GAROTO tá devendo ainda, entendeu, quatrocentos conto da dívida antiga manu, entendeu? Tem qui tá chegando nesses cara e tá vendo o qual qui é véi! SAMURAI: Não quero qui vocês, qui é disciplina aí manu, dando moleza pa molecada aí não, entendeu véi? Não quero vocês dando moleza pa ninguém não manu! Pegô u trem tem qui sê em cima da risca, manu, entendeu? Baguí é loco, tem qui honrá a peita qui vocês tá vistindo aí manu! U cê, manu BERLIM, entendeu manu? Esse manu aí, 2K, qui vistiu a peita e tá faiando com a famia, U manu ACE BLACK tá faindo com a famia, entendeu manu? Nu é, o trem tem qui sê certo não podi passa por cima da risca não.’ E continua: ‘ALISSON: E outro manu, vo falá pu cê aqui ô, aquele GEDEAN, manu, aquele GEDEAN da padoca. Onti eu fui cobrá ele, não tem, ele bateu di frente comigo, irmão, tá ligado? SAMURAI: Manu cê tem que dá seus jeito, porque é u siguinti manu, a mercaduria cê pegô, entendeu manu? Nóis nem viu a cor du dinheiro e nem a cor da mercaduria, di volta, entendeu meu manu? A visão é essa véi, você qui agora é um disciplina, manu, você tem que honrá essa peita sua aí manu! Entendeu? Porque du memo jeito... nu é porque você é disciplina, que você é irmão, manu, que você não vai sê cobradu não. Você ser cobradu sim, pior qui os outru, entendeu meu manu? Porque você tá aí pra dá exemplus, exemplu, pru outros, entendeu meu manu? Cê acha qui é assim: pega a droga, soca tudo no cú e não paga manu! Um baguí é loco véi! I oh, e siguinti manu, cê acelera esse dinheiro manu, mais uma vez qui eu vo ti avisá e vai sê a última vez manu! Cê acelera esse dinheiro, porque si você não acelerá manu, uns próprio irmão vai chegá em você vai tá cobrandu essa bronca sua manu até você pagá ela, entendeu véi? Um trem não é brincadeira não manu, intão cê acelera esse trem aí e já paga a família, entendeu meu manu? Si você quê ficá di boa na cidade, sem sê oprimido, entendeu meu manu?’ 1.2 Do representado Adriano Soares dos Santos, vulgo ‘Sonic’ Seguindo, no que tange ao representado Adriano, além de ser um dos integrantes do grupo de WhatsApp denominado ‘Dspg’, o qual segundo o relatório policial se refere a “Disciplina Geral da Facção Comando Vermelho que atua em Juína/MT”, conforme apresentado acima, noto que ele também manteve contato com o denunciado Jhonathan Alla Souza, momento em que este solicita a entrega de ‘10 g’ do que aparenta ser droga para o representado, o qual utiliza o vulgo ‘New York’. Vejamos: ‘Jhonathan: Na ativa New York: Ntv Jhonathan: Em o Tanguára tá perguntando. Se vc vai vim trazer mano 10 g pra ele e mais 10g pro negueba New York: Sim. Então mano, na hora que... eu ligo você aí, pode cre? Jhonathan: Blz mano’ 1.3 Do representado Jhonathan Alla Souza, vulgo ‘Tiu Berlim’ Conforme já demonstrado, o representado Jhonathan também era um dos integrantes do grupo de WhatsApp denominado “Dspg”, cuja degravação decorreu da sua prisão em flagrante juntamente com Pedro Lucas e o adolescente Alisson. Do teor da degravação realizada do seu aparelho celular é possível verificar que ele manteve contato com Ederson Antunes Lopes, vulgo Samuray, oportunidade em que também conversam sobre as cobranças que devem ser realizadas em relação às dívidas aparentemente de drogas. Confira: ‘JHONATHAN: E ai mano SAMURAY: Opa mn. Amanha preciso da atenção de todos mn JHONATHAN: Pdc mano e nois (...) SHAMURAY: Então meu mano, primeiramente um bom dia aí pro senhor entendeu? É deixa eu te falar ai meu mano: Nós tem umas tres, quatro pessoas pra tá indo na casa cobra entendeu mano, e é o seguinte, eu quero que o senhor teja já passando a visão pro mano 2k aí pra ele tá acertando a divida dele porque ele é disciplina entendeu mano? E nós não pode passar pano pra ninguém não entendeu velho? E outra tem uma casa de uma menina pra nóis ir ai, na casa da inti neguinha mano, ela deve mil reais pra família entendeu mano, já faz muito tempo essa divida ai então nós vai tá chegando junto la mano, precisar da uns tapas na orelha dela pra ela cair na realidade entendeu mano nóis vai dando entendeu mano velho, é isso aí que eu quero hoje entendeu mano, atividade total velho. SHAMURAY: Já põe o NEGO, põe o..., assim que o mano NEGUEBA ativar fala pra ele tá entrando na sintonia comigo aí pra ele tá fazendo um grupo pra nóis ai mano? SHAMURAY: e... e essa INGRIDI NEGUINHA que eu to falando pra você ai mano, com ela não tem muita conversa não, já chega descendo uns bofetão nela entendeu mano? Para ela tá ciente e já fala pra ela o que ela tem de valor pra ela tá passando pra família entendeu velho? Nóis qué receber de um jeito ou de outro entendeu mano? JHONATHAN: Blz meu mano já vô tá ligando o mano negueba e vô desce lá nessa situação (envia emotions de uma bandeirinha vermelha) Vô tá falando novamente com o 2K tbm tmj. Já tem um mto na ativa mano SHAMURAY: é o seguinte mano, o mano 2K não sei o que ele tá pensando da vida dele não mano, porque como é que o cara pega mercadoria e não tem o dinheiro pra pagar ela véi? Ô duas coisas ele fez mano, ou ele fez o rex da mercadoria e gasto atoa ou ele usou toda a droga entendeu mano, andô ostentando maconha aí com os outros entendeu mano? Fumando tudo e não pagou a família entendeu mano? É o seguinte véi, não é porque o cara é irmão o cara é afilhado ai entendeu meu mano, que o cara vai ficar com essas patifarias não mano, droga é luxo, droga só usa quem tem dinheiro meu mano, é essa visão ai velho. (...) JHONATHAN: Blz mano tmj. Em mano e a segunda vez que sumiu droga e dinheiro no barraco tá ligado e não fui eu que bati nele não mano, chamei ele os dois mano e coloquei pra conversar aí o Salvado bateu nele’
1.4 Da representada Aline Alves Meira A representada Aline foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no dia 13/10/2019, sendo que ao realizar a degravação do aparelho celular de Jhonathan Alla Souza, vulgo ‘Tiu Berlim’, verifico que a representada aparentemente também possui envolvimento com a OrCrim, isso por que do teor do relatório policial extrai-se imagens em que a representada aparece em fotografias juntamente com os demais membros da facção criminosa, sendo eles o adolescente Alisson, Dheimison, Denilson e Jhonathan (f. 74 do relatório policial). Segundo o relatório policial, a representada cedeu sua residência como ponto de apoio para possível reunião dos membros da OrCrim, bem como das imagens constantes nos autos a foto de ‘WALLYSON RODRIGUES KLAUSS, dentro da casa de ALINE ALVES MEIRA, com sinais aparente de marcas de fio nas costas, braço esquerdo e tórax. Os sinais possivelmente foram causados devido a dívidas de drogas com a facção criminosa, que de costume, determina aos seus integrantes que executem punições, atos violentos conhecidos como ‘salve’ a quem descumpre as regras da organização.’ (f. 73 do relatório policial). A representada também manteve contato via WhatsApp com Jhonathan, oportunidade em que ele pergunta onde ela teria guardado a droga. Conforme segue: ‘Jhonathan: Em na onde que vc guardou o seu chá Aline: Oi Jhonathan: Em tá aparecendo corre de chá aqui e aí vc tem. Me fala na onde tá Aline: Ta no sofá Jhonathan: Em qual deles Aline: No quarto (...) Jhonathan: Achei só tinha de 50$’
1.5 Do representado Pedro Lucas Prates da Silva, vulgo ‘Nego Drama’ Com relação ao representado Pedro Lucas, além de ter sido preso em flagrante juntamente com Jhonathan Alla Souza por tráfico de drogas, ele também é integrante do grupo de WhatsApp denominado “Dspg”, o qual segundo o relatório policial se refere a ‘Disciplina Geral da Facção Comando Vermelho que atua em Juína/MT’ e aparentemente exerce função de “disciplina”. Nesse ponto, é necessário salientar que o representado foi denunciado nos autos sob o código n. 149223 por homicídio praticado contra a vítima José Rufino Freitas Filho, vulgo ‘Zé do Garimpo’ e conforme narra a denúncia naqueles autos a motivação seria em razão de a vítima ser traficante de drogas, e por não cadastrar sua ‘boca de fumo’ junto a OrCrim. 1.6 Do representado Dheimison Vasconcelos Pereira, vulgo ‘2K’ Conforme já trazido anteriormente, mas vale frisar que o representado Dheimison também é integrante do grupo de WhatsApp denominado ‘Dspg’, e conforme confirmado pelo líder Ederson, vulgo ‘Samurai’, o representado exerce a função de ‘disciplina’ dentro da OrCrim e de acordo com o membro Cleiton ele possui dívidas de drogas, o qual atua no Bairro São José Operário. Confira: ‘SAMURAI: 2K meu manu é o DHEIMISO. Ele é disciplina lá da vila, entendeu manu? Ele como sê disciplina não pode tá errandu desse jeito aí pegando droga e não pagandu, entendeu manu? E nem mantendu a transparência do qui tá acontecendo, véio! (...) RJ: Aí meus mano tá aí a lista aí, da mercaduria antiga aí ô pu cês vê aí pô ô. A GEOVANA deve trezentus e oitenta, u SISTEN deve seiscento real, NEGO JOÃO quatrocentus real, K2 que é o disciplina aí da vila é seiscentus real, NETE é quinhentus real, é ACE BLACK-BLACK trezentus real, mais nu caso, tem mais ali trezentus real, seiscentus real que ele deve. È esses manu aí que deve tudo mercaduria antiga pô, antiga, qui já tá atrasada, antiga, não é dessa que eu tava soltando agora não, entendeu véi?’ 1.7 Do representado Cleiton Ferreira dos Santos, vulgo ‘RJ’ Da mesma forma o representado também integra o grupo ‘Dspg’, e tem como função realizar as cobranças daqueles que não quitam as dívidas relativas às drogas adquiridas. Confira: ‘CLEITON RJ: Não véi, já vai fazê um mês e pouco qui tá devendo seiscentos conto! Pegô comigo já faiz é tempo já. E já foi passado a visão pra ele. Falô qui tá acertando, até hoje nada. (...) CLEITON RJ: Intão pô, esse guri aí, u negócio é o siguinti, esse ACE BLACK aí eu fui na casa dele lá, passamo a visão pra ele, entendeu? U guri só faltô dá risada da minha cara, entendeu véi? Só não quebrei ele nu pau, na hora, mais outro minino lá, por causa qui não foi passado a visão pra mim. Tentei colocá ele na linha, mais não certo com você SAMURAI, entendeu? Aí ele ficô di pagá até sabadu, entendeu? Mais já mandei mensagem pra ele aqui, u cara não respondi. Ixi, Nossa Senhora! Esse muleque aí, esse ACE BLACK já tá na hora já di... não tem mais conversa... já quebrá ele nu pau, já tá é tirandu.’ SAMURAI: Nem queria soltá droga pra ele, entendeu manu? Mais como u manu CR e os outro... manu JOÃO tava aí na cidade resolvendo uns bo, manu, já nem quis muito nu querê soltá droga pa ele. Só qui us guri falô qui ele ia pagá tudo certo, entendeu? Da última vez qui ele pegô droga, fora essa manu, ele demorô mais di trinta dia pa pagá meu amigo. O manu GAROTO tá devendo ainda, entendeu, quatrocentos conto da dívida antiga manu, entendeu? Tem qui tá chegando nesses cara e tá vendo o qual qui é véi! 1.8 Do representado Everton Fernando Souza Cieslik, vulgo ‘System’ Já no que tange ao representado Everton, conforme as conversas havidas entre os integrantes da OrCrim por meio do grupo de WhatsApp denominado ‘Dspg’, ele seria uma das pessoas que adquire drogas e não efetua o pagamento e por isso é mencionado nas conversas como um dos alvos para cobrança. SAMURAI: Já vo chegá nu SISTEN agora, entendeu meu manu? Já vo chegá nu SISTEN agora e vê qual qui é, se ele vai pagá ou não vai, entendeu manu? Si é qui nóis vai tê qui arrancá du coro dele. Como é qui é, entendeu meu manu? A visão é certa, clara e transparente pra todos, entendeu meu manu? Não tem ninguém melhor qui ninguém, não tem não. Independente si visti a peita ou não. Si o cara vistiu a peita é pior ainda manu, porque ele tem qui dá o exemplo, porque ele é o irmão, ele tá aí na cidade pa passa a ideologia du certo, claro e corretu, entendeu meu manu? Em diálogo com o adolescente Allison, o representado comunica que ‘TENHO QUE IR PEGA UMA MERCADORIA’ e que ‘depois passo aí pô. Vo mexe nus trem aqui agora, vo fazê umas PARANGA DE PÓ, tá ligado?’, pois vai ‘aproveitá que não tem ninguém aqui em casa, eu fico mais suavi pa trabai!’. 1.9 Do representado Luiz Sérgio Divino, vulgo ‘Itaipava’ ou ‘Luiz Tattoo’ Por fim, no que tange ao representado Luiz é possível verificar que aparentemente também possui divida de droga com a OrCrim, isso por que da degravação do celular de Jhonathan se verifica o diálogo deste com Ederson Antunes Lopes, vulgo ‘Samurai’, oportunidade em que também tratam sobre uma possível dívida do representado. Confira: Página 5 ‘SHAMURAY: Pode ficar brabinho não, se ficar bravo vai levar pau mesmo, porque é o seguinte, ele tá errado de já tá devendo a família entendeu mano? SHAMURAY: Faz o corre desses quinhentão dele ai, que mais tarde nóis vai fazer o corre da INGRID NEGUINHA lá, ela deve milão entendeu mano? O que ela tiver lá nóis vai pegar de valor, celular, o que tiver la nóis vai tomar entendeu mano? (...) SHAMURAY: Hein, QUANDO VOCÊ CONSEGUI FALAR COM O ITAIPAVA LÁ, com a INGRID NEGUINHA, você me avisa entendeu mano?’ Além disso, noto dos autos o relatório final n. 049/2019 NI Juina, cujo documento se refere à interceptação telefônica realizada no alvo Vitor Gabriel de Oliveira Mocelin, ocasião em que o representado o informa sobre um ‘corre’ e que para isso cobraria pelo corre o valor de ‘deizão’. Confira: ‘(...) Vitor Gabriel: Ahã! Quem tá falanu? Itaipava: É u tuu, u Itaipava. Vitor Gabriel: Hã Itaipava: É, dexa eu fala pro cê, como qui faiz pra pega uns CINQUENTA? (...) Vitor Gabriel: Tá ligado u Bar du Juvenal? Itaipava: Tá beleza intão. Hen, mais cê paga u Corre daí deiz, né? Vitor Gabriel: Hã? Itaipava: CÊ PAGA DEIZ DU CORRE, NÉ? (...) Vitor Gabriel: MAIS PODI CÊ DI CHÁ TAMBÉM NÉ? (...) Itaipava: Não porra. Deiz, no rex, no rex. Eu num num, quase num fumo”. Pois bem. Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o ‘periculum libertatis’, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no ‘modus operandi’, isso porque os representados aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas neste Município, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados, em esquema vinculado ao Comando Vermelho. Com efeito, noto que o representado Ederson Antunes Lopes, vulgo ‘Samurai’ foi denunciado nos autos sob o código n. 143352 pela prática dos mesmos crimes em epígrafe, quais sejam, tráfico de drogas e integrar organização criminosa, bem como por que mesmo havendo mandado de prisão em aberto encontra-se foragido e de forma reiterada continuaria praticando crimes. Do mesmo modo, o representado Adriano Soares dos Santos, vulgo ‘Sonic’ ou ‘New York’, além de aparente envolvimento com a organização criminosa, também responde ação penal por crime de homicídio praticado contra a vítima Cláudio Adão da Silva, o qual foi denunciado nos autos sob o código n. 149287. Quanto ao representado Jhonathan Alla de Souza, vulgo ‘Tiu Berlim’, além de ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas e facilitar a corrupção do menor nos autos sob o código n. 149763, aparentemente também exerce função de confiança dentro da OrCrim, atuando como “disciplina”.
No mesmo sentido é a situação da representada Aline Alves Meira, esta que se encontra presa por tráfico de drogas (autos sob o código n. 149626) e após a degravação dos celulares apreendidos verifica-se que ela aparentemente possui envolvimento com a OrCrim, cedendo sua residência como ponto de apoio ao demais membros
. O representado Pedro Lucas Prates da Silva, vulgo ‘Nego Drama’, além de já estar preso por tráfico de drogas juntamente com o representado Jhonathan Alla de Souza, vulgo ‘Tiu Berlim’, e o adolescente Allison, também responde por crime de homicídio nos autos sob o código n. 149223, cujo crime foi praticado contra a vítima José Rufino Freitas Filho, vulgo ‘Zé do Garimpo’, em razão da função que desempenharia dentro da OrCrim. Já o representado Dheimison Vasconcelos Pereira, vulgo ‘2k’, do mesmo modo também responde por crime por tráfico de drogas nos autos sob o código n. 141045 e pelo exposto aparente estar envolvido com a OrCrim. O representado Luiz Sérgio Divino, vulgo ‘Itaipava’ ou ‘Luiz Tatto’, por sua vez, já possui condenação por tráfico de drogas nos autos sob o código n. 128018 e aparentemente demonstra adquirir drogas da referida OrCrim. Finalmente, quanto aos representados Everton Fernando Souza Cieslik, vulgo ‘System’, e Cleiton Ferreira dos Santos, vulgo ‘RJ’, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Juína, bem como na organização criminosa ‘Comando Vermelho’, situação que revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei. (...) Ante o exposto, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados EDERSON ANTUNES LOPES, VULGO ‘SAMURAI’; ADRIANO SOARES DOS SANTOS, VULGO ‘SONIC’; JHONATHAN ALLA SOUZA, VULGO ‘TIU BERLIM’; ALINE ALVES MEIRA; PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA, VULGO “NEGO DRAMA”; DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA, VULGO “2K”; CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, VULGO ’RJ’; EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK, VULGO “SYSTEM”; LUIZ SÉRGIO DIVINO, VULGO ‘ITAIPAVA’ OU ‘LUIZ TATTOO’.’ ______ Por fim, quanto à alegação de ausência de materialidade e indícios de autoria formulado pela Defesa de LUÍS SÉRGIO DIVINO, tenho que a matéria será melhor analisada no mérito, cujos elementos foram suficientes para o recebimento da denúncia e para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos de revogação de prisão preventiva e relaxamento de prisão formulado por LUÍS SÉRGIO DIVINO e ALINE ALVES MEIRA, respectivamente, e com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva dos demais acusados, uma vez que não há FATO NOVO relevante a justificar a sua alteração (natureza ‘rebus sic stantibus’ da decisão judicial acima transcrita), cujas razões faço referência ‘per relationem’, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)

CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas. CUMPRA-SE, imediatamente a decisão anterior, com VISTA à Defensoria Pública para apresentar defesa preliminar, no prazo legal.

Juína/MT.

VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito.’

Finda a audiência a instrução, os autos encontram-se em fase de intimação para manifestar acerca do art. 402 do CPP (ID. 62274043), aguardando a manifestação de algumas defesas.

Por fim, saliento que o presente processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes herméticos, podendo tornar extenso o trâmite processual
” [id. 117354999, pp. 2-12, fls. 57/67-pdf].

No caso, embora esteja evidenciado longo lapso temporal da instrução processual, máxime considerando a segregação cautelar da paciente desde o dia 17/12/2019, observa-se que, na hipótese em debate, dada a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juiz de origem,
incluindo diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal, a demora de alguns codenunciados de oferecer a resposta à acusação, e a comprovada complexidade dos fatos descritos na denúncia, com oito pessoas denunciadas, por vários fatos, em sete volumes de processo físico
, não é injurídico sustentar inexistir o constrangimento propalado na exordial, porquanto, justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.

No presente caso, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação. Ao revés, a autoridade judiciária de origem explicita de modo claro a complexidade da ação penal, composta de vários crimes e acusados, com advogados distintos, e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e outras diligências processuais.

Nesse cenário, aplicam-se as disposições do enunciado da Súmula 64/STJ, pois é defeso reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo provocado pela defesa, sobretudo, porque
nemo turpitudinem suam allegare potest
, ou seja, ninguém pode alegar da própria torpeza para se beneficiar.

Lado outro, não há dúvida tratar-se de ação penal de densa complexidade dada a pluralidade de réus, e diversos fatos e crimes, o que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais.

Por último, importa mencionar que
a instrução criminal encontrou seu termo final, estando apenas no aguardo do oferecimento dos memoriais finais de algumas defesas, atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula 52/STJ
:

“
Súmula 52/STJ
. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070].

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica, inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente
, e, nessa extensão,
denego o writ
aviado em prol de
Aline Alves Meira
, mantendo incólume por ora, a prisão preventiva invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022